Tribunal: TJPA
Processo: 0002791-68.2019.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002791-68.2019.8.14.0952

APELANTE: AYLZA PANTOJA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO APCrim 0002791-68.2019.814.0952

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

AYLZA PANTOJA BRITO

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA CONTRA IDOSO. PROVAS SUFICIENTES. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA SENTENÇA.REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO IMPROVIDO

1.

Materialidade, autoria e tipicidade do delito de injúria contra idoso devidamente comprovadas por meio de provas orais e documentais, incluindo boletim de ocorrência, documento de identidade da vítima e depoimentos pessoais colhidos durante a fase de inquérito.

2.

Depoimento prestado em sede judicial pela vítima, corroborado pelos demais elementos de prova, ratifica a versão acusatória. A acusada não foi interrogada em razão de sua revelia.

3.

Sentença condenatória fundamentada de forma consistente, observando as circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, conforme orientações das súmulas de jurisprudência do TJPA.

4.

Pedido de redimensionamento da pena rejeitado. Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma precisa e fundamentada, justificando o agravamento da sanção pela forma como o delito foi cometido. Apelo não comporta provimento. Sentença mantida.

5.

Apelação conhecida e improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0002791-68.2019.8.14.0952

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

AYLZA PANTOJA BRITO

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYLZA PANTOJA BRITO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito capitulado no artigo 140 §3º, do Código Penal (id

17335337).

Narra a denúncia que, no mês de fevereiro de 2019, por volta das 22h30min, a recorrente teria cometido crime de injúria contra o idoso Francisco Máximo Luciano (id

17335319).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada (id

17335344).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id

17335347).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id 17378500).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Da Insuficiência de Provas

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

17335316 - Pág. 5), o documento de identidade da vítima (id

17335316 - Pág. 8) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

17335316 - Pág. 7 – 10).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além dos elementos supramencionados, o Juízo
a quo
levou em conta também o depoimento prestado em sede judicial pela vítima (id

17335322 – 17335327), elemento este que, tomado em conjunto com os demais, ratificam, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia, sobretudo porque não foi refutada por versão exposta pela acusada, a qual não foi interrogada durante a instrução em razão de sua revelia (id 17335321 - Pág. 7).

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas[1].

Com essas considerações, concluo que não há que se falar, no caso em comento, em insuficiência probante, de sorte que a tese absolutória não merece prosperar.

Do Redimensionamento da Pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[2], 19[3] e 23[4] TJPA).

Especificamente quanto à vetorial correspondente às
circunstâncias do crime
, a majoração da pena em razão do delito ter sido cometido na frente da residência da vítima encontra amparo na prova oral amealhada em juízo e, a meu ver, justifica satisfatoriamente o agravamento da sanção por robustecer o ato ofensivo à honra da vítima.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Por todos, cito: APELAÇÃO – INJURIA (ART. 140, § 3º C/C ART. 141, III AMBOS DO CPB) – PRELIMINARES ARGUIDAS: BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS. 1. Para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, considerando que não há isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final. Preliminar rejeitada. Quanto a preliminar de nulidade absoluta, igualmente, não restou demonstrado prejuízo ao apelante o qual foi devidamente defendido por Defensor público na audiência de instrução de julgamento. Preliminar rejeitada. MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU PERDÃO JUDICIAL – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos como depoimentos da vítima e de testemunhas evidenciam a autoria delitiva do acusado. Igualmente inviável o perdão judicial, estando ausentes elementos probatórios que evidencie que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente as ofensas, ou deu causa a retorsão imediata. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CPB E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 44 CPB) – IMPOSSIBILIDADE. 3. Os elementos de prova demonstram que as ofensas praticadas pelo acusado ocorreram na frente de diversas pessoas, sendo pertinente a aplicação da causa de aumento em comento. Inviável a substituição por restritivas de direito, uma vez que não preenche um dos requisitos exigidos, posto que o recorrente é portador de maus antecedentes. Precedentes. Recurso conhecido e improvido (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000114-74.2016.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Tribunal Pleno – Julgado em 19/05/2022).

[2] Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[3] Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[4] Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 18/09/2024